Tribunal: TJSP
Processo: 1113321-26.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Previdência privada
Órgão julgador: Soares Levada
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
Previdência privada. Alteração no plano que previa aposentadoria para outro de pecúlio sem essa possibilidade. Ausência de prova de que, a esse respeito, tenha a autora sido devidamente informada, sem margem a dúvidas futuras. Rescisão contratual determinada, restituindo-se os valores pagos à autora. Prescrição e decadência inexistentes Preliminar rejeitada. Apelo improvido.